Tribunal: TJSP
Processo: 2147672-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Exceção prévia de executividade rejeitada – Nulidade de CDA - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com necessária exatidão, o fundamento legal da exação, a forma de atualização do crédito nem o cálculo dos juros da mora - CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinguir a execução fiscal sem que seja concedido prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Exceção prévia de executividade rejeitada – Nulidade de CDA - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com necessária exatidão, o fundamento legal da exação, a forma de atualização do crédito nem o cálculo dos juros da mora - CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinguir a execução fiscal sem que seja concedido prazo para a exequente substituir ou corrigir a CDA – STJ, Súmula 392 - Falta de prova sobre o alegado excesso de execução por aplicação dos juros acima da Taxa Selic - Necessidade da produção de provas sob o crivo do contraditório, assegurado o direito à ampla defesa - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147672-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147672-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.748
Agravo de Instrumento n° 2147672-80.2020.8.26.0000
Agravante:
Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada:
Prefeitura de Ferraz de Porto Feliz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
- Exceção prévia de executividade rejeitada Nulidade de
CDA - Certidão de Dívida Ativa que não indica, com
necessária exatidão, o fundamento legal da exação, a forma
de atualização do crédito nem o cálculo dos juros da mora -
CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de
extinguir a execução fiscal sem que seja concedido prazo
para a exequente substituir ou corrigir a CDA
STJ,
Súmula 392 - Falta de prova sobre o alegado excesso de
execução por aplicação dos juros acima da Taxa Selic -
Necessidade da produção de provas sob o crivo do
contraditório, assegurado o direito à ampla defesa - Recurso
provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal para cobrança de IPTU, rejeitou
exceção prévia de executividade porque o título atende os requisitos
legais e não indica excesso quanto ao cálculo dos juros da mora ou da
multa aplicada por inadimplemento do tributo, condenando a executada
no pagamento dos honorários sucumbenciais. A agravante alega
nulidade de CDA por não indicar os dispositivos legais em que se funda
a exação e porque não assinada pela autoridade fiscal, sem que haja
possibilidade de cobrar juros superiores à taxa Selic, daí propugnando
pela reforma da decisão para que seja extinta a execução fiscal.
Recurso processado com efeito suspensivo e
respondido pela agravada.
Relatado.
Não vinga a preliminar de prevenção da 18a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147672-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Direito Público por inexistir identidade entre os recursos, pois as
diversas execuções fiscais ajuizadas contra a executada envolvem
imóveis diversos, sem relação com os fatos geradores do tributo, a causa
de pedir ou o pedido, o que afasta a aplicação da regra contida no art.
105, do RITJSP.
No mérito, o recurso merece parcial provimento.
Efetivamente, a Certidão de Dívida Ativa desatende
os requisitos do art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e art.
2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, por não indicar o fundamento
legal da execução, a forma de atualização do crédito nem a incidência de
juros, apenas faz menção aos débitos serão atualizados conforme Lei
Complementar 18, de 09 de dezembro de 1997, a comprometer a
liquidez, certeza e exigibilidade do título e obstar o efetivo exercício à
ampla defesa.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, é imperativo
que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a
indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não basta a
indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação (“Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência”; 14a ed., 2012; Porto Alegre; Ed. Livra. do Advogado; p.
1.250), a fim de explicitar a causa do débito fiscal e assegurar o direito à
ampla defesa. Já a falta de assinatura na cártula, por si só, não
compromete a liquidez, certeza e eficácia do título executivo porque
assinado eletronicamente.
Contudo,
a
extinção
do processo mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147672-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prematura porque não intimada a Municipalidade para, querendo,
emendar ou substituir a CDA, como autoriza o artigo 2o, § 8o, da LEF,
que assim dispõe:
Até a decisão de primeira instância a Certidão de
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.
No mesmo sentido proclama a SÚMULA 392, do
STJ:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público já se
pronunciou sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL Município de Itanhaém
IPTU e Taxas - Sentença reconhecendo de ofício a nulidade
da CDA por falta de fundamentação legal e individualização
do débito
Inadmissibilidade - Erro formal passível de
emenda ou substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ - Extinção afastada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação no
0513772-68.2011.8.26.0266;
Relatora
Desembargadora
MÔNICA SERRANO; Comarca: Itanhaém; julgamento em
15/12/2016).
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Nulidade da
CDA

Ausência
de
fundamentação
legal
e
de
individualização dos débitos
Inadmissibilidade
Erro
formal passível de emenda ou substituição Art. 2o, § 8o, da
LEF Súmula no 392 do STJ Sentença anulada Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147672-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provido (Apelação no 0509097-91.2013.8.26.0266; Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; Comarca: Itanhaém; Data
do julgamento: 15/12/2016).
Importante asseverar não haver ilegalidade, em tese,
na cobrança da multa porque o montante de 2% sobre o valor imposto
não recolhido, com amparo na legislação municipal, não ofende o
princípio do não confisco, já que o Supremo Tribunal tem fixado o
limite da pena pecuniária em cem por cento (100%) do valor do tributo:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS.
ENQUADRAMENTO
DA
ATIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL
DA
CONTROVÉRSIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE
100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
CONFISCO.
PRECEDENTES.
1.
A
resolução
da
controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material
probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com
fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto
fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso
extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das
multas punitivas, esta Corte tem entendido que são
confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25%
o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados
os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(ARE
1058987
AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017
PUBLIC 15-12-2017 grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147672-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, embora a agravante alegue excesso de
execução em razão dos parâmetros de atualização praticados pela
Fazenda, porque superiores à Taxa Selic, o tema não pode ser apreciado
em exceção prévia de executividade, cujos estreitos limites permitem
apenas a arguição de falha formal e/ou matéria de ordem pública, a
respeito das quais o julgador possa conhecer ex officio, desde logo.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
o excesso na cobrança expressa na CDA não macula a sua liquidez,
desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos
aritméticos (REsp 692405 RS, Primeira Turma, rel. Min. Denise Arruda,
DJ 03.05.2007 e REsp 837.248/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 15.8.2006), como já decidiu esta Corte em outros recursos
envolvendo as mesmas partes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL
CDA que indica sujeito passivo, origem e o
montante da dívida, o que afasta eventual nulidade Sem
prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para
correção de mero erro formal ou material
Referente a
outras matérias, há necessidade de dilação probatória

Impossibilidade de subversão da via eleita
Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2169679-66.2020.8.26.0000;
Relator
(a): MÔNICA SERRANO; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro:
23/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
- IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Pleitos de
redistribuição por prevenção, instauração de incidente de
assunção de competência e suspensão em razão da
instauração de IRDR afastados. 2) Alegações em torno da
ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de
lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e
correção monetária aplicados
Matéria controvertida

Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória,
devendo a questão ser remetida aos embargos à execução. 3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147672-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Alegações de nulidades das CDAs por ausência de
fundamentação legal e de indicação da forma de correção
afastadas - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a
execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos
nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 -
Presunção de liquidez e certeza não ilidida - Alegação de
que as CDAs são apócrifas - Não cabimento - Existência de
assinatura eletrônica da autoridade fiscal - Vício não
configurado - Precedentes. 4) Ilegalidade dos honorários
administrativos - Questão que não foi objeto de discussão na
instância de origem - Inovação recursal - Recurso não
conhecido neste ponto. 5) Condenação da excipiente ao
pagamento de honorários advocatícios - Não cabimento -
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade -
Prosseguimento da execução - Precedentes do STJ 6)
Litigância
de
má-fé
não
caracterizada
-
Decisão
parcialmente reformada - Agravo não conhecido em parte e
parcialmente provido na parte conhecida. (Agravo de
Instrumento
2223166-48.2020.8.26.0000;
Relator
(a): EUTÁLIO PORTO; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro:
23/10/2020).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso
para que seja concedido prazo para Municipalidade emendar ou
substituir a CDA, querendo, afastada a sua condenação no pagamento
dos honorários sucumbenciais.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator